Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. OBJETO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PARTICPANTE. EX-FUNCIONÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SENTENÇA. ALTERAÇÃO REGULAMENTAR. NORMATIZAÇÃO DE REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE NORMATIVO REGULAMENTAR REVOGADO. APELO. INSURGÊNCIA. CAPACIDADE ECONÔMICO-ATUARIAL DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA SUPORTAR O MOVIMENTO REVISIONAL VINDICADO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. RECURSO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA POSTULAÇÃO INICIAL E DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento na forma autorizada pelo artigo 932, inc. III, do estatuto processual.
3. Adstrito o alcance do provimento judicial à inexistência de lastro legal a arrimar a revisão de benefício previdenciário complementar postulada por ex-empregado aposentado, sob o prisma de inexistência de direito adquirido a regime estatutário ou previdenciário, descerrando a inviabilidade de aplicação de norma estatutária revogada, o aviamento, pelo apelante/demandante, de insurgência consubstanciada na arguição de capacidade econômico-atuarial da entidade previdenciária para suportar o pleito revisional e na violação de princípios contratuais, denota ausência de diálogo técnico/jurídico entre o decidido e o inconformismo manifestado, obstando o conhecimento do recurso manejado em face do decidido.
4. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros, devolvendo a reexame matéria estranha à debatida e elucidada originariamente.
5. Apelação não conhecida. Unânime.